Tribunal: TJES
Processo: 0005818-81.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005818-81.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ANTONIO MENELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005818-81.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ANTONIO MENELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
S

129, §1
3
º
E 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
DECOTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA 983. 3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos, principalmente diante dos harmônicos e coerentes depoimentos da vítima, colhidos na esfera policial e em juízo, os quais carregam relevante valor probatório, corroborados pelos demais relatos colhidos durante a instrução processual e pela prova material produzida.
2.
O Superior Tribunal e Justiça, ao apreciar o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.
3.
O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005818-81.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ANTONIO MENELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ANTÔNIO MENELLI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 129, §13º e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de julho de 2023, o denunciado, de forma livre e voluntária, se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, pessoa idosa de 90 (noventa) anos de idade, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Não somente, requer o decote do valor fixado a título de indenização por danos morais em favor da vítima e a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Inobstante as alegações defensivas, entendo que a
materialidade
e a autoria delitiva
restaram amplamente demonstradas através do boletim unificado, do Termo de Medidas Protetivas, do laudo de lesões corporais, além da prova oral colhida na esfera policial e em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Em detida análise ao feito, constato que o laudo de lesões corporais supramencionado atesta que a vítima apresentava
“ferida suturada com cerca de 1,5cm em parietal esquerda”
, produzida por ação contundente.

Somado a isso, quando ouvida na esfera policial, relatou:

“
[...]
Que seu filho é usuário de drogas e de bebida alcoólica; que desde a manhã de hoje, dia 27/07/2023, CARLOS ANTÔNIO estava bastante agitado e quebrou o escorredor de pratos, vassouras e derrubou vasilhas plásticas; que a declarante mandou o filho para fora de casa, momento em que foi xingada de
“velha, vagabunda, prostituta, você já passou do prazo, deveria ter morrido”
; que também foi ameaçada, tendo CARLOS ANTÔNIO dito diversas vezes
“vou te matar”
; que no final da tarde, CARLOS ANTÔNIO agrediu a declarante batendo na cabeça dela com um cabo de rodo [...]”

Durante sua oitiva em juízo, a ofendida foi firme e convincente ao afirmar, conforme trechos indiretos:

“
[...]
Que os fatos ocorreram como narrados na denúncia; Que o Acusado faz uso de crack e mistura com bebida, e por isso se transforma; Que o Acusado já estava nervoso em abstinência; Que a neta da vítima que mora no andar de cima chamou a polícia; Que os policiais chegaram e levaram o Acusado; Que a vítima foi para o UPA e depois para a Delegacia da Mulher; Que foi necessário levar um ponto na cabeça; Que a todo momento o Acusado xingava a vítima e a ameaçava; Que a vítima não quer que o Acusado volte para casa; Que deseja que ele vá para uma clínica de tratamento [...]”

Nota-se que as versões apresentadas pela vítima, tanto na esfera policial como em sede judicial, são harmônicas, coerentes e condizentes às lesões descritas no laudo de lesões corporais.

A propósito, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, possui relevante valor probatório.
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19/5/2023
)
.

Não é demais ressaltar que o crime de ameaça é delito formal, sendo suficiente, para sua consumação, que a vítima se sinta intimidada, como identifico ter ocorrido na hipótese em apreço.

Corroborando ao já mencionado, o Policial Militar Lindomar Armine Vieira afirmou que
“
assim que chegaram ao local encontraram alguns familiares; Que ao ver a viatura o Acusado tentou se explicar; Que o Acusado estava nervoso; Que antes de prosseguirem para a Delegacia foram para o UPA com a vítima; Que a vítima afirmou que teria uma medida protetiva porém teria ficado com pena do filho e deixado ele voltar para dentro de casa
[...]”.

Portanto, inobstante negue os fatos narrados, tomando-se por base os elementos carreados ao apartado, verifico que inexistem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que as circunstâncias apresentadas demonstram de forma inconteste a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Ainda, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação por danos morais à vítima.

Neste ponto, saliento que o Superior Tribunal e Justiça, ao apreciar o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

Na hipótese, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida, razão pela qual entendo não haver margem para o acolhimento do pleito de exclusão do para indenização civil arbitrado em sede de sentença.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.